Tribunal: STF
Processo: RE 86032
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-09
Data de publicação: 1978-06-09

Ementa:
1. O art. 50 do Cód. Penal complementa o art. 43 do mesmo Diploma, e pela combinação de ambos o juiz deve fixar a pena-base na consideração do que exprime o art. 42 para, em seguida, aumentá-la ou diminuí-la por força dos arts. 44, 45 ou 48, e, finalmente, graduá-la na consideração das causas especiais de aumento ou diminuição. 
2.Recurso extraordinário provido.